Tribunal: TJDFT
Processo: 0710890-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710890-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS AGENTES DE TRANSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ASSOCIACAO DOS AGENTES DE TRANSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL. O juízo reconheceu a litispendência e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Condenou a autora ao pagamento de honorários aos advogados do Distrito Federal, no montante de 10% sobre o valor da causa (ID 44971838). O agravante sustenta que os honorários advocatícios seriam irrisórios, razão pela qual sua fixação deveria ter por parâmetro os valores recomendados pela OAB-DF, à luz do art. 85, §§ 8o e 8o-A do Código de Processo Civil - CPC (ID 44971837). Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para se manifestar acerca do cabimento do agravo de instrumento, diante dos seguintes fundamentos: 1) a decisão recorrida é sentença, pois extinguiu o processo de conhecimento sem resolução do mérito; 2) o recurso cabível contra sentença é a apelação (art. 1.009 do CPC); 3) impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, diante da ocorrência de erro grosseiro na interposição do recurso. Prazo: 10 dias. Brasília-DF, 28 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator